Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709429-55.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, MARIA BERNADETE DO NASCIMENTO, MARIA BRAGA DE ARAGÃO RODRIGUES, MARIA CLEMÊNCIA PEREIRA DO NASCIMENTO, MARIA CARDOSO AGUIAR, MARIA CÉLIA BARROS, MARIA CELIA DE VASCONCELOS, MARIA CÉLIA MELO DA SILVA, MARIA CÍCERA DE MESQUITA MARTINS, MARIA CILENE COSME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTRAS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 61574379, o agravado DISTRITO FEDERAL requer o desentranhamento das contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID no 61576665. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, considerando que não há sequer agravo interno interposto no presente feito. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018